Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-32.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Rejeição dos embargos monitórios – Constituição do título executivo judicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Suficiência da prova documental - Aplicação do NCPC, art. 370 e 355, I - Citação da empresa ré em nome de pessoa que figura nos registros na JUCESP como sócia e administradora – Regularidade – Nulidade inexistente - Documentos hábeis a embasar pedido

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Rejeição dos embargos monitórios – Constituição do título executivo judicial – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Suficiência da prova documental - Aplicação do NCPC, art. 370 e 355, I - Citação da empresa ré em nome de pessoa que figura nos registros na JUCESP como sócia e administradora – Regularidade – Nulidade inexistente - Documentos hábeis a embasar pedido monitório - Presença dos requisitos do art. 700, I, do CPC/2015 - Quitação não comprovada - Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.